Tribunal: TJBA
Processo: 8001489-41.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001489-41.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARINALVA FERREIRA DE BRITO Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1002 DO STF. AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. I. Sentença de procedência em causa patrocinada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia. II. Condenação do Réu (Estado da Bahia) ao pagamento de honorários de sucumbência em 12% sobre o valor da causa, em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública Estadual. III. São devidos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando essa representar a parte vencedora, em qualquer demanda ajuizada em face de qualquer ente público, inclusive do qual integre. Verba destinada ao aparelhamento do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública Estadual, com vista a assegurar o acesso à prestação jurisdicional de forma integral. IV. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001489-41.2024.8.05.0078, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelada MARINALVA FERREIRA DE BRITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator Procurador(a) de Justiça